Tribunal: TJPA
Processo: 0817669-14.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817669-14.2024.8.14.0006

APELANTE: DANILO DA SILVA PINTO, GILSON BERNARDINO DOS SANTOS SILVA, GLAILSON FERNANDO DE SOUZA LUZ, JOSE LEAL RAIOL JUNIOR, KLEDSON MACIEL GODINHO, LEONARDO CORREA COSTA, LUIZ RENAN DA CRUZ COSTA, MANOEL JOAO DA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA, ROBSON FARIAS DE SOUSA, WANDERLEY RIBEIRO GOMES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. POLICIAIS MILITARES. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE OPERADOR AEROTÁTICO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. AFASTAMENTO DA SEDE FUNCIONAL. DIREITO INDENIZATÓRIO PREVISTO EM LEI ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR CLÁUSULA EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE EMPENHO, CONVÊNIO OU DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NO ART. 932, V, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível ajuizada por policiais militares estaduais, para reconhecer o direito ao recebimento de diárias decorrentes da participação no I Curso de Operador Aerotático – I COAT/2023, promovido pela SEGUP/GRAESP, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que julgou a apelação encontra amparo nas hipóteses autorizadoras do art. 932, V, do CPC; e (
ii
) estabelecer se policiais militares afastados da sede funcional para participação em curso de interesse da Administração Pública fazem jus ao recebimento de diárias, apesar de cláusula editalícia atribuindo aos candidatos o custeio das despesas e das alegações de ausência de convênio, empenho e previsão orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática observa o art. 932, V, do CPC e o art. 133, XII, do Regimento Interno do TJPA, por se fundamentar em jurisprudência consolidada acerca do direito de policiais militares ao recebimento de diárias em razão de afastamento da sede funcional para cursos de interesse da corporação.

Eventual nulidade decorrente de julgamento singular fica superada pela apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado, que assegura o contraditório, a ampla defesa e a devolução integral da matéria à Turma Julgadora.

A Lei Estadual nº 5.119/1984 assegura o pagamento de diárias aos policiais militares afastados da sede funcional por motivo de serviço ou para realização de cursos e estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.

O deslocamento dos agravados para os municípios de Salinópolis/PA, Terra Alta/PA e Rio de Janeiro/RJ constitui fato incontroverso, evidenciando o preenchimento do requisito legal para percepção das diárias.

A participação no Curso de Operador Aerotático possui vínculo direto com as atividades institucionais da segurança pública estadual, afastando a alegação de interesse exclusivamente pessoal dos militares.

Compete ao Estado demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quanto às hipóteses excludentes previstas no art. 4º da Lei Estadual nº 5.119/1984.

O ente estatal não comprova o custeio integral das despesas de alimentação e hospedagem, nem o pagamento prévio das verbas indenizatórias ou qualquer outra circunstância apta a afastar o dever de ressarcimento.

Cláusula editalícia não possui aptidão para restringir direito expressamente assegurado em lei, em razão do princípio da legalidade e da hierarquia normativa que vinculam a Administração Pública.

Limitações orçamentárias, ausência de convênio administrativo, falta de empenho ou irregularidades formais da despesa não afastam direito subjetivo legalmente assegurado ao servidor público, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A eventual impossibilidade de utilização de recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa Social – FESPDS não extingue a obrigação estatal, impondo apenas a utilização de recursos do Tesouro Estadual para satisfação da despesa indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático fundado no art. 932, V, do CPC é válido quando a matéria estiver respaldada em jurisprudência consolidada.

Policiais militares afastados da sede funcional para participação em curso de interesse da corporação fazem jus ao recebimento de diárias previstas na Lei Estadual nº 5.119/1984.

Cláusula editalícia não pode restringir direito indenizatório expressamente assegurado em lei.

A ausência de convênio administrativo, empenho prévio ou dotação orçamentária não afasta obrigação indenizatória legalmente devida pela Administração Pública.

Compete ao ente estatal comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ao recebimento de diárias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput. CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 373, II, 932, V, 1.021 e 1.026, §§ 2º e 3º. Lei Estadual nº 5.119/1984,
arts
. 1º e 4º. Lei Estadual nº 4.491/1973,
arts
. 3º e 30, §1º, “a”. Lei Estadual nº 8.905/2019, art. 3º, §2º, I. Lei nº 4.320/1964,
arts
. 60 a 65.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0010700-63.2008.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 21.03.2022. TJPA, Apelação Cível nº 0008550-38.2010.8.14.0051, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Câmara Cível Isolada, j. 13.08.2015. STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.232.620/BA, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma,
DJe
29.06.2023. STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.104.345/TO, 2ª Turma,
DJe
11.11.2022. STJ, REsp nº 1.096.917/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma,
DJe
09.10.2009.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por DANILO DA SILVA PINTO e outros, policiais militares estaduais, para reconhecer o direito dos apelantes ao recebimento de diárias decorrentes da participação no I Curso de Operador Aerotático – I COAT/2023, promovido pela SEGUP/GRAESP, mantendo-se, contudo, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

A decisão agravada
ID nº
33006524
, reconheceu que as Leis Estaduais nº 4.491/1973 e nº 5.119/1984 asseguram o pagamento de diárias aos policiais militares afastados da sede funcional para realização de cursos ou estágios de interesse da corporação, concluindo que o Estado do Pará não comprovou nenhuma das hipóteses legais aptas a afastar o direito indenizatório previsto no art. 4º da Lei nº 5.119/1984. Consignou, ainda, que cláusula editalícia não possui aptidão para afastar direito expressamente previsto em lei, bem como que limitações orçamentárias, ausência de convênio ou ausência de empenho não podem impedir o reconhecimento de direito subjetivo do servidor. Quanto ao pedido de danos morais, concluiu inexistir prova concreta de abalo extrapatrimonial indenizável.

Em suas razões recursais
ID nº
34408294
, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por alegada violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como aos
arts
. 1.011, I, e 932, III a V, do Código de Processo Civil e ao art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, argumentando que a apelação não poderia ter sido julgada singularmente, por não se enquadrar nas hipóteses autorizadoras previstas na legislação processual. Aduz, ainda, que o julgamento monocrático teria suprimido o direito do Estado à sustentação oral perante o órgão colegiado.

No mérito, afirma que os agravados não possuem direito ao recebimento das diárias pleiteadas, ao argumento de que tais verbas possuem natureza exclusivamente indenizatória e somente são devidas quando decorrentes de despesas impostas pelo exercício da atividade funcional, e não por interesse pessoal do servidor. Sustenta que a participação no curso ocorreu por iniciativa voluntária dos policiais militares, inexistindo necessidade de serviço ou imposição funcional da Administração Pública.

Argumenta, ainda, inexistir autorização legal e orçamentária para utilização de recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa Social – FESPDS para pagamento das diárias, destacando a vedação contida no art. 3º, §2º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.905/2019. Sustenta, também, a inexistência de convênio formal entre a Polícia Militar e a SEGUP, bem como ausência de empenho, liquidação e prévia autorização da despesa, em afronta aos
arts
. 60 a 65 da Lei nº 4.320/1964. Ao final, requer o provimento do agravo interno para declarar a nulidade da decisão monocrática ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados pelos autores.

Em contrarrazões ao agravo interno, apresentadas
ID nº
34696475
, os agravados defendem a manutenção integral da decisão agravada.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão recorrida tem
a
seguinte conclusão:

“
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, para reformar parcialmente a sentença, a fim de reconhecer o direito dos apelantes à indenização das diárias decorrentes da participação no I Curso de Operador Aerotático – I COAT/2023, nos termos da Lei Estadual nº 5.119/1984, a ser apurado individualmente para cada autor em fase de liquidação de sentença, observados os critérios legais pertinentes.

Mantém-se, contudo, a improcedência do pedido de indenização por danos morais, por ausência de ofensa indenizável, nos termos da fundamentação.

A decisão proferida de forma monocrática tem amparo no inciso V do art. 932 do
CPC;e
no art. 133, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal.
”

A controvérsia recursal cinge-se em verificar, preliminarmente, a validade da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação dos autores, à luz do art. 932 do CPC, e, no mérito, definir se os agravados, policiais militares do Estado do Pará, fazem jus ao recebimento de diárias em razão do deslocamento para participação no I Curso de Operador Aerotático – I COAT/2023, promovido pela SEGUP/GRAESP, apesar da existência de cláusula editalícia atribuindo aos candidatos o custeio das despesas e das alegações estatais de ausência de convênio administrativo, previsão orçamentária e prévio empenho da despesa.

PRELIMINAR

No que concerne à preliminar de nulidade da decisão monocrática suscitada pelo agravante, entendo que não merece acolhimento.

A decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 932, inciso V, do CPC, porquanto a matéria controvertida encontra respaldo em jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça acerca do direito de policiais militares ao recebimento de diárias quando comprovado o afastamento da sede funcional para participação em cursos de interesse da Administração Pública. Assim, inexistiu afronta aos
arts
. 932 e 1.011 do CPC, tampouco ao contraditório, ampla defesa ou devido processo legal.

Ainda que assim não fosse, eventual nulidade decorrente da prolação de decisão monocrática resta superada com a interposição e julgamento do Agravo Interno pelo órgão colegiado competente. Isso porque a apreciação colegiada do recurso devolve integralmente a matéria à Turma Julgadora, assegurando às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer prejuízo processual ao agravante.

MÉRITO

A solução da lide exige, inicialmente, a análise do regime jurídico das diárias no âmbito da Polícia Militar do Estado do Pará.

A Lei Estadual nº 5.119/1984 dispõe expressamente:

“Art. 1°. Diárias são indenizações destinadas a atender às despesas extraordinárias – de alimentação e pousada e são devidas aos policiais-militares durante seu afastamento de sua
sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.”

Por sua vez, a Lei Estadual nº 4.491/1973, que institui o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará, estabelece, em seu art. 3º, que a remuneração do policial militar compreende não apenas os vencimentos, mas também as indenizações, dentre as quais se incluem as diárias. O art. 30 do mesmo diploma define indenização como o valor devido ao policial militar para ressarcimento de despesas impostas pelo exercício de sua atividade, elencando, em seu § 1º, alínea “a”, expressamente, as diárias como espécie indenizatória legalmente assegurada.

No caso concreto, o efetivo deslocamento dos agravados para os municípios de Salinópolis/PA, Terra Alta/PA e Rio de Janeiro/RJ constitui fato incontroverso nos autos.

Ademais, a própria natureza do curso realizado
,
Curso de Operador Aerotático promovido no âmbito da segurança pública estadual
,
evidencia tratar-se de capacitação diretamente vinculada às atividades institucionais da Polícia Militar e do sistema de segurança pública, não se podendo acolher a alegação estatal de que a participação decorreu exclusivamente de interesse pessoal dos militares.

Nesse contexto, incumbia ao Estado do Pará demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelos autores, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, especialmente quanto à ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 4º da Lei Estadual nº 5.119/1984 aptas a afastar o pagamento das diárias.

Entretanto, o ente estatal não comprovou que as despesas de alimentação e hospedagem foram integralmente custeadas pela Administração, tampouco demonstrou o pagamento prévio das verbas indenizatórias ou qualquer outra circunstância legalmente apta a excluir o dever de ressarcimento.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO NA AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS DE
POUSADA A POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. AGRAVANTE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO PELO AUTOR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO REFERENTE AO DESLOCAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DE POUSADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.É devida a indenização de diárias ao Policial militar quando de seu deslocamento da sede de suas atribuições, para outro ponto do território nacional, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 5.119/84
.
Compete ao réu, ora recorrente, o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora recorrido, mediante a juntada de provas quanto a não ocorrência do deslocamento, a adimplemento ou algumas das hipóteses do art. 4º da Lei n.º 5.119/84
3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0010700-63.2008.8.14.0301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 21/03/2022, 2ª Turma de Direito Público)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. DESLOCAMENTO DA SEDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS COESP/2008. DIÁRIAS. DEVIDO O PAGAMENTO. ERRO NO CÔMPUTO DO CÁLCULO DAS DIÁRIAS. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Estabelece o art. 1º, da Lei Estadual nº 5.119/1984 que as diárias são indenizações destinadas a atender às despesasextraordináriasde alimentação e pousada e são devidas aos policiais-militares durante, seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.
II - O militar comprova fazer jus ao recebimento das diárias pelo período em que esteve afastado da sua sede para a realização de curso promovido pela Polícia Militar na capital do Estado. III- Verificado erro de cálculo no computo das diárias, impõe a redução da quantia de R$23.979,89 (vinte e três mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos) para o montante de R$ 20.448,00 (vinte mil e quatrocentos e quarenta e oito reais). IV- Apelo conhecido e parcialmente provido apenas para reformar o quantum devido pelo pagamento de 142 (cento e quarenta e duas) diárias

(TJ-PA - APL: 00085503820108140051 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento:
13/08/2015, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 24/08/2015)

Igualmente irrelevante, para fins de afastamento do direito indenizatório, revela-se a cláusula editalícia constante do item 12.3 do edital do I COAT/2023, segundo a qual as despesas decorrentes da participação no curso correriam por conta dos candidatos.

Isso porque o edital constitui ato administrativo normativo secundário, subordinado ao princípio da legalidade e à hierarquia normativa, não possuindo aptidão para restringir, afastar ou suprimir direito expressamente assegurado por lei em sentido estrito.

A Administração Pública encontra-se estritamente vinculada à lei, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, sendo vedado ao edital inovar na ordem jurídica para impor restrições incompatíveis com o regime legal aplicável.

Assim, se a Lei Estadual nº 5.119/1984 assegura expressamente o pagamento de diárias aos policiais militares afastados da sede para participação em cursos de interesse da corporação, não pode disposição editalícia transferir integralmente ao servidor o ônus financeiro decorrente do deslocamento funcional.

Também não prosperam as alegações estatais relativas à ausência de convênio administrativo, prévio empenho ou dotação orçamentária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que limitações orçamentárias e entraves administrativos não possuem o condão de afastar direito subjetivo legalmente assegurado ao servidor público.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA PARCELA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. DIREITOS SUBJETIVOS DO SERVIDOR. EXCEÇÃO. 1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de
origem, no que se refere ao ônus da prova, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2
. Ademais, em relação ao art. 42 da Lei Complementar n. 101/2000, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor
(
AgInt
no REsp 1.678.968/RO, 1ª T., Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
05.04.2018)" (
AgInt
no REsp 1.772.604/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
23/4/2019). 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2232620 BA 2022/0331676-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INADIMPLEMENTO DO ENTE ESTADUAL. MULTAS DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE EMPENHO DOS SERVIÇOS. ISENÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por
Locavel
Serviços Ltda. contra o Estado do Tocantins objetivando o pagamento de valores referentes à locação de veículos e multas de trânsito, decorrentes do contrato firmado com o ente federado. II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas quanto ao índice e termo inicial da correção monetária e juros de mora incidentes na condenação. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inobservância das formalidades legais relativas à ausência de empenhamento da despesa ou de procedimento licitatório válido não isenta a administração pública do pagamento pelos serviços comprovadamente realizados, sob pena de enriquecimento ilícito.
IV - A respeito da alegada violação do art. 60 da Lei n. 4.320/1964, a Corte Estadual, na fundamentação do aresto recorrido, assim firmou seu entendimento: "(...) Assim, tenho que a não expedição de tal documento, por si só, não pode eximir a Administração de arcar com o pagamento das despesas por ela
realizadas, pois a obrigação pela expedição do documento é dela e o locador não pode abarcar prejuízos por uma omissão do Poder Público, do contrário estar-se-ia permitindo que Administração Pública se locupletasse por sua própria torpeza, além de configurar enriquecimento sem causa. Some-se a isso o fato de que há expressa previsão orçamentária para locação de veículos (evento 1, Página 7)." V - O posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça Estadual encontra-se em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior. Nesse sentido, os seguintes julgados: (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 542.215/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
de 9/3/2016, REsp n. 1.148.463/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013,
DJe
6/12/2013 e
AgRg
no REsp n. 1.383.177/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013,
DJe
26/8/2013).
VI - Patente a efetiva prestação dos serviços contratados (aquisição de serviço de locação de vinte e um veículos zero km), conforme informação assentada no acórdão recorrido
às fl.
336, impõe-se a procedência da ação para a determinação de pagamento do valor devido, ainda que a contratação tenha sido formalizada sem a prévia emissão de empenho da despesa.
VII - Agravo interno improvido.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LOCUPLETAMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. O enriquecimento ilícito é vício social no qual incide a Administração Pública nas hipóteses em que, a pretexto de inexistênciade continuação de vínculo formal, persiste no recebimento dos serviços, excluindo de pagá-los alegando a própria torpeza.
2. Recurso especial desprovido, mantendo-se a sentença calcada em perícia, divergindo-se do E. Relator. (STJ - REsp: 1096917 PE 2008/0221024-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 26/05/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: -->
DJe
09/10/
2009)(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2104345 TO 2022/0102342-7, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2022)

Do mesmo modo, o STJ possui entendimento consolidado de que a ausência de empenho ou de formalidades administrativas não autoriza a Administração Pública a se beneficiar da própria omissão, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ainda quanto ao argumento relacionado ao Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa Social – FESPDS, a eventual vedação legal de utilização de recursos específicos do fundo para despesas com pessoal ou verbas indenizatórias não possui aptidão para extinguir a obrigação estatal.

Isso porque o direito dos agravados decorre diretamente do vínculo estatutário mantido com o Estado do Pará e da legislação estadual de regência, de modo que eventual impossibilidade de utilização de recursos do FESPDS apenas impõe à Administração Pública o dever de suportar a despesa mediante recursos do Tesouro Estadual, não afastando a obrigação indenizatória legalmente prevista.

Portanto, estando demonstrado o afastamento dos agravados da sede funcional para participação em curso de interesse da corporação e inexistindo prova de quaisquer das hipóteses legais excludentes previstas no art. 4º da Lei Estadual nº 5.119/1984, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que reconheceu o direito dos autores ao recebimento das diárias pleiteadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e
negar provimento ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
18
de
maio
de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/05/2026